Tribunal: TJDFT
Processo: 0735478-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0735478-56.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVANA CRISTINA DE NOVAIS PIMENTA AGRAVADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO No ID no 52175176, a agravante SILVANA CRISTINA DE NOVAIS PIMENTA interpôs agravo interno contra decisão desta Presidência que não conheceu da reclamação por ela proposta. Sustenta a reclamante ter havido usurpação da competência do Conselho da Magistratura para julgar o agravo interno interposto nos autos no 0725460-41.2021.8.07.0001. Verifico óbice ao conhecimento do recurso interposto. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe, in verbis: Art. 15. Compete ao Conselho da Magistratura: (...) III - julgar o agravo interno interposto da decisão proferida pelo Presidente do Tribunal nos casos do art. 266; Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Conselho da Magistratura para julgamento de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal. A competência do Conselho da Magistratura, no caso do TJDFT, para rever a decisão da Presidência em sede de recursos constitucionais, se resume apenas às hipóteses em que houver negativa de seguimento aos mencionados apelos excepcionais quando articulados com a pretensão de discutir temas já decididos pela Cortes Superiores sob o rito dos recursos repetitivos e da repercussão geral, o que não foi o caso em apreço, conforme se verifica pela decisão de ID no 46182009 dos autos no 0725460-41.2021.8.07.0001, por meio da qual foi inadmitido o apelo especial da reclamante. Advirto a parte recorrente de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI VII, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007